Tribunal: TJES
Processo: 5006180-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006180-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO ROCHA DAMACENO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JADE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFRAÇÃO COMETIDA EM VIA PÚBLICA (CALÇADA) EM FRENTE AO CONDOMÍNIO. CONTEXTO DA RELAÇÃO CONDOMINIAL. APLICABILIDADE DA CONVENÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MÚLTIPLAS INSTÂNCIAS RECURSAIS INTERNAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de multa condominial e de indenização por danos morais, aplicada em razão de comportamento considerado antissocial direcionado ao síndico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se a multa aplicada ao condômino é válida, considerando que o fato ocorreu na calçada em frente ao edifício; se o procedimento administrativo para aplicação da sanção respeitou o contraditório e a ampla defesa; e se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação de sanção prevista na convenção condominial é legítima mesmo que o fato ocorra em via pública adjacente ao edifício, desde que o contexto da interação entre as partes seja estritamente relacionado à vida e à administração condominial, não se podendo adotar uma interpretação excessivamente literal que esvazie a finalidade da norma de convivência.

4. Resta afastada a alegação de cerceamento de defesa quando o condômino é devidamente notificado, apresenta suas razões de defesa e tem seu recurso analisado por múltiplas instâncias internas, como o Conselho Fiscal e a Assembleia Geral Extraordinária, órgão soberano para deliberar sobre a matéria.

5. A aplicação de multa por comportamento inadequado, devidamente apurada em procedimento interno que garantiu o direito de defesa, não configura, por si só, ato ilícito passível de gerar indenização por dano moral, inserindo-se nos dissabores cotidianos da vida em coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A norma condominial que visa coibir comportamentos antissociais nas "áreas do condomínio" pode ser aplicada a fatos ocorridos em área adjacente ao prédio, quando o entrevero envolve condômino e síndico no exercício de suas funções, tratando de assuntos de interesse exclusivo da coletividade condominial.

2. Não há que se falar em nulidade de penalidade condominial por cerceamento de defesa quando ao infrator são asseguradas múltiplas oportunidades de recurso e manifestação perante os órgãos administrativos internos (síndico, conselho fiscal e assembleia geral), demonstrando-se a observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 85, § 11, e 1.009. Código Civil, artigo 1.336, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC - APL: 50127312120198240005, Relator.: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 20/10/2022, Quarta Câmara de Direito Civi; TJ-SP - Apelação Cível: 10043394520248260001 São Paulo, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006180-07.2022.8.08.0024

APELANTE:
RODRIGO ROCHA DAMACENO

APELADO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO JADE, ANTONIO CARLOS GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO ROCHA DAMACENO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 17865227), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Infração Condominial cumulada com Indenização por Danos Morais” ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JADE
e
ANTONIO CARLOS GOMES
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 17864764), o Autor, ora Apelante, narrou que, em 25 de agosto de 2021, ao questionar o então síndico, Sr. Antônio Carlos Gomes, sobre providências relacionadas à qualidade da água fornecida pela CESAN, teria sido recebido de forma hostil.

Posteriormente, foi notificado e multado pelo condomínio no valor de R$ 2.826,50, correspondente a cinco cotas condominiais, por suposto comportamento agressivo e intimidatório, com base no artigo 51, parágrafo primeiro, alínea "c", da Convenção Condominial (ID 17864765).

O Apelante sustentou a nulidade da multa por vícios formais e materiais, alegando que o evento ocorreu fora das áreas comuns do condomínio, além de cerceamento de defesa no processo administrativo interno e desvio de finalidade por parte do síndico. Pleiteou, ainda, indenização por danos morais, argumentando ter sido ofendido em sua honra pela administração do condomínio.

Citados, os réus apresentaram contestação (ID 17865165), defendendo a legalidade do procedimento e da penalidade aplicada. Argumentaram que o Apelante possui um histórico de comportamento antissocial e que a sanção foi imposta após o devido processo administrativo, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a análise do caso por todas as instâncias internas do condomínio, incluindo o Conselho Fiscal e a Assembleia Geral Extraordinária.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 17865227), julgou improcedentes os pedidos. O magistrado singular entendeu que o procedimento de aplicação da penalidade respeitou o contraditório, permitindo a manifestação do condômino antes da deliberação final da assembleia. Considerou que a sanção pecuniária está fundamentada na convenção e no regimento interno, sem comprovação de desvio de finalidade. Afirmou ainda que os áudios e vídeos não evidenciam conduta irregular por parte do síndico e que o autor possui histórico de comportamentos antissociais, sendo a penalidade razoável. Por fim, concluiu pela inexistência de ato ilícito que justificasse reparação por dano moral.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 17865229), o Apelante alega, em síntese, que:
(I)
a multa condominial é nula por ausência de requisitos formais, uma vez que o evento que a originou teria ocorrido em via pública, fora das áreas comuns do condomínio, o que afastaria a aplicabilidade da convenção condominial, conforme confessado pelos próprios recorridos;
(II)
houve cerceamento de seu direito de defesa no procedimento administrativo interno, pois não teve acesso à integralidade do vídeo que embasou a decisão do Conselho Fiscal;
(III)
a aplicação da sanção decorreu de abuso e desvio de finalidade, caracterizando uma retaliação pessoal por parte do então síndico, Sr. Antônio Carlos; e
(IV)
sofreu dano moral em razão de termos vexatórios e pejorativos utilizados na decisão do Conselho Fiscal, que macularam sua honra e imagem perante a comunidade condominial.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a legalidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa condominial, a validade da sanção frente aos fatos e às normas internas, e a configuração de eventual dano moral indenizável.

O ponto central da argumentação do Apelante reside na suposta nulidade da multa por ausência de enquadramento formal, ao sustentar que a discussão com o síndico ocorreu na calçada, um espaço público, e não "nas áreas do Condomínio", como exige o artigo 51, parágrafo primeiro, alínea "c", da Convenção Condominial. Embora o Apelante se apegue a uma interpretação literal e restritiva da norma, a análise do contexto fático e da finalidade da regra condominial impõe uma conclusão diversa. O então síndico, Sr. Antônio Carlos, e um conselheiro estavam na calçada do condomínio no exercício de suas funções, atendendo a um técnico da CESAN para resolver um problema que afetava toda a coletividade condominial (a turbidez da água).

O Apelante, na condição de morador, abordou o síndico para tratar de assunto de exclusivo interesse do condomínio. Portanto, a relação jurídica estabelecida naquele momento era inequivocamente condominial, e o local, embora tecnicamente público, era uma extensão funcional da área comum, onde se desenrolava uma atividade de gestão do condomínio. Interpretar a norma de forma a excluir tal situação do seu alcance seria esvaziar o seu propósito, que é o de coibir comportamentos que atentem contra a harmonia e o respeito na convivência condominial, independentemente de ocorrerem um passo para dentro ou para fora do portão, desde que o contexto seja estritamente relacionado à vida em condomínio.

A alegação de cerceamento de defesa, por sua vez, também não se sustenta. Conforme bem delineado na sentença e demonstrado pela documentação acostada aos autos, o Apelante teve múltiplas oportunidades de se manifestar e de apresentar sua versão dos fatos.

Após ser notificado da multa em 27 de agosto de 2021 (ID 17864765), ele apresentou uma primeira defesa (ID 17864767), que foi analisada e indeferida pelo síndico (ID 17864768). Em seguida, recorreu ao Conselho Fiscal em 30 de setembro de 2021 (ID 17864772), que, após análise, também manteve a penalidade (ID 17864773). Por fim, como última instância administrativa, o Apelante requereu e teve seu recurso submetido à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07 de dezembro de 2021 (ID 17864775, 17864776), na qual, após debates e a apresentação de suas razões por seus advogados, a penalidade foi mantida pela votação dos condôminos presentes.

O Apelante logrou debater, contrapor e apresentar seus argumentos em múltiplas instâncias internas, circunstância que afasta a alegação de arbitrariedade ou unilateralidade na imposição da sanção. A jurisprudência, ao analisar a validade de deliberações assembleares e processos punitivos internos, é assente em afastar alegações de cerceamento de defesa quando se verifica a oportunidade efetiva de manifestação do interessado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONDOMINIAL.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
PRETENDIDA CONVERSÃO EM ADVERTÊNCIA OU REDUÇÃO DO MONTANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELA AUTORA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL FUNDAMENTOS QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE DO REQUERIMENTO DE REFORMA QUANTO À MANUTENÇÃO DA MULTA. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS ENFRENTADOS NO DECISUM. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE (ART.1.010, II E III, CPC). RECURSO CONHECIDO. MÉRITO.
REQUERENTE DEVIDAMENTE NOTIFICADA NA VIA EXTRAJUDICIAL PELO CONDOMÍNIO RÉU. CONTRA-NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA ANTES DA COBRANÇA DA MULTA.

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DA MULTA EM ADVERTÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO PARA O FATO GERADOR SUB EXAMINE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À IMAGEM DO INFRATOR COM A CAPTAÇÃO DE IMAGENS PELO SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO IMPEDE SUA PENALIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DA REGRA CONDOMINIAL. COBRANÇA DA MULTA. REGULARIDADE. PLEITO DE MINORAÇÃO DO VALOR REJEITADO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. ART. 1.337 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50127312120198240005, Relator.: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 20/10/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA E NORMAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa e de normas de convenção condominial. A autora busca a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a nulidade da multa aplicada, bem como para que seja afastada a proibição de passear com seus animais de estimação nas áreas comuns do condomínio. II . A questão em discussão consiste em verificar a validade das normas condominiais que restringem o trânsito de animais nas áreas comuns e a legalidade da multa aplicada à autora por descumprimento dessas normas.
III. Razões de Decidir: As normas condominiais foram aprovadas pela coletividade dos condôminos e visam garantir o uso adequado das áreas comuns, não havendo ilegalidade ou afronta a direitos constitucionais. Inequívoca a regularidade da multa aplicada à autora, eis que observado o procedimento previsto na convenção condominial. Alegação de cerceamento de defesa não verificada.
IV. Tese de julgamento: 1. Não verificada a nulidade das normas condominiais que restringem a permanência de animais de estimação nas áreas comuns do Condomínio. 2. Multa aplicada por descumprimento de normas condominiais é legal e não houve cerceamento de defesa. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10043394520248260001 São Paulo, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025)

Da mesma forma, a alegação de desvio de finalidade e retaliação por parte do síndico não encontra amparo probatório. A decisão de aplicar a multa não foi um ato isolado do síndico, mas sim um procedimento que passou pelo crivo do Conselho Fiscal e, finalmente, da Assembleia Geral, órgão soberano do condomínio.

A manutenção da penalidade por diferentes instâncias demonstra que a percepção sobre a gravidade da conduta do Apelante foi compartilhada pela coletividade, e não apenas uma questão pessoal com o síndico. A sentença destacou, com acerto, que o Apelante possui um histórico de comportamentos que desafiam as regras de convivência, conforme documentos juntados na contestação (ID 17865172), o que reforça a tese de que a multa foi uma resposta a um comportamento reiterado, e não um ato isolado de perseguição.

Por fim, no que tange ao dano moral, a pretensão do Apelante também não prospera. O fato de o autor discordar da sanção ou se sentir desconfortável com os desdobramentos administrativos não configura, por si só, um abalo aos direitos da personalidade. O dissabor e o aborrecimento decorrentes de um conflito condominial e da subsequente aplicação de u
ma penalidade, quando esta segue os trâmites previstos e se mostra fundamentada, inserem-se no exercício regular do direito do Condomínio e, consequentemente, do seu representante (síndico) e órgãos de representação, não configurando ato ilícito e, consequentemente, não gerando direito á reparação por dano moral.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante aos patronos dos Apelados para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.